Tribunal: TJMT
Processo: 1066824-98.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066824-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIRA OKDE - CPF: 155.828.761-20 (RECORRENTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), PLATINUM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 48.976.874/0001-05 (RECORRIDO), PEDRO PAULO PINHEIRO BENJAMIM - CPF: 142.992.317-24 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.RESILIÇÃO DE CONTRATOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO
INEFICAZ
. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. RESTRITIVO DE CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Legitimidade
passiva
.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a
discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito

(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, a
coincidência
das partes
na

relação

jurídica
de
direito
material e
nesta

demanda
as
legitima
para
figurarem
tanto no polo
ativo

quanto
no
passivo
.

2.
Extinção

contratual

sem

prévia

notificação
.
A
resilição
de
contratos
antes do
seu

termo
final
ou

em

contratos

por

prazo

indeterminado

depende
de
prévia

notificação
.
Assim, o
s

efeitos
do
contrato

somente

cessam

após
a
notificação
. Na
sentença
, o juízo singular assim se pronunciou sobre essa questão
:

"As
provas

constantes

nos
autos,
em
especial
os

comprovantes
de
pagamento
das
mensalidades

até

dezembro
de 2023,
demonstram
que
a

autora

cumpriu

regularmente
com
suas

obrigações

contratuais
. O
cancelamento
unilateral do plano de
saúde

sem

prévia

notificação
,
conforme

alegado
pela
autora
e
não

contraditado

pelas

rés
,
configura

prática

abusiva
,
em

violação

ao
art. 6º, III, do CDC, que
garante
o
direito
à
informação

clara
e
adequada

ao

consumidor
."

3.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

No caso concreto, h
á

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, visto que ambas as
empresas

exploram
a
mesma

marca,

atraindo

a

aplicação
da Teoria da
Aparência

em

benefício
do
consumidor
. O
juízo

monocrático

assim

ponderou
: "
A Unimed Cuiabá,
enquanto

operadora
do plano de
saúde

contratado
, integra a
referida

cadeia
de
fornecimento
e,
portanto
,
deve
responder
pelos

prejuízos

alegados
pela
parte

autora
.
"

4.
Dano moral.

Nos

termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
negativa

indevida
de
cobertura

pelo
plano de
saúde

gera

dano
moral
in
re

ipsa
. (N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
publicado
no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). O
dano
moral é
corroborado

pelo

fato
d
e
o
nome
da
parte

reclamante

também
ter

sido

negativado

(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
). Assim
consta

na

sentença
:
"
A
negativa
de
cobertura

médica
e
a

inclusão

indevida
do
nome
da
autora

nos

cadastros
de
inadimplentes

configuram
,
por

si

sós
,
lesões

aos

direitos
de
personalidade
da
autora
,
ensejando

reparação

por

danos

morais
. O valor da
indenização

deve

observar

os

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
levando

em

conta
as
peculiaridades
do
caso
.
"

5.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o
fato

de a

parte

reclamante

ter

ficado

sem

atendimento

médico
e
seu

nome

ter

sido

negativado

por

dívida
no valor de
R$ 1.855,00,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.
Este valor
está

conforme os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1066824-98.2024.8.11.0001

Origem
:
2º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá

Recorrente
: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido
:
SAMIRA OKDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Samira
Okde

ajuizou

reclamação

em
face do Platinum Clube de
Benefícios
e Unimed Cuiabá Cooperativa de
Trabalho
Médico.
Noticiou
que: a)
contratou
plano de
saúde
e
teve

atendimento

negado
; b)
não

foi

notificada

sobre
o
cancelamento
; c)
pagou

mensalidades

indevidamente
; d)
teve

seu

nome

negativado
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
para
: a)
declarar

a

inexistência
do
débito
; b)
condenar
as
rés

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; c)
condenar
as
rés

ao

reembolso

em
dobro do valor
pago
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos seguintes termos:
“Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo
inócuo
e despiciendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro. Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utiliza-se do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias". Passo a análise das preliminares: No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Cuiabá, entendo que esta deve ser rejeitada. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A Unimed Cuiabá, enquanto operadora do plano de saúde contratado, integra a referida cadeia de fornecimento e, portanto, deve responder pelos prejuízos alegados pela parte autora. Assim sendo, REJEITO, a preliminar arguida. Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional, em sede de Juizados Especiais, é gratuita. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são parcialmente procedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Samira
Okde
em face de Unimed Cuiabá e Platinum Clube de Benefícios, visando à declaração de inexistência de dívida, ao reembolso de valores pagos indevidamente e à reparação por danos morais decorrentes de cancelamento unilateral de plano de saúde e da inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Alega a parte autora, em síntese, que contratou plano de saúde administrado pela Platinum Clube de Benefícios e operado pela Unimed Cuiabá, com regular pagamento de mensalidades até dezembro de 2023 foi surpreendida com o cancelamento unilateral do plano em dezembro de 2023, sem qualquer notificação prévia, ao tentar realizar atendimento médico para sua mãe mesmo após o cancelamento do plano, continuou recebendo cobranças e, posteriormente, teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes informa que tentou resolver administrativamente a questão, mas não obteve êxito, resultando na judicialização do conflito. Em sede de contestação, a Unimed Cuiabá alegou ilegitimidade passiva, sustentando que o vínculo contratual da parte autora seria exclusivamente com a Platinum Clube de Benefícios inexistência de responsabilidade pelo cancelamento do plano ou pela inclusão do nome da autora em cadastros restritivos a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de ato ilícito de sua parte. A Platinum Clube de Benefícios, devidamente citada, não apresentou contestação, incorrendo nos efeitos da revelia. A autora impugnou a contestação, refutando as alegações de ilegitimidade passiva e reafirmando a solidariedade entre as rés pela má prestação de serviços e pelos danos sofridos. É o breve relato. Passo a fundamentar e decidir. A requerida Platinum Clube de Benefícios, ao não apresentar contestação no prazo legal, atraiu os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, salvo se contrariados pelas provas dos autos, nos termos do art. 344 do CPC. As provas constantes nos autos, em especial os comprovantes de pagamento das mensalidades até dezembro de 2023, demonstram que a autora cumpriu regularmente com suas obrigações contratuais. O cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação, conforme alegado pela autora e não contraditado pelas rés, configura prática abusiva, em violação ao art. 6º, III, do CDC, que garante o direito à informação clara e adequada ao consumidor. Além disso, a conduta das rés demonstra grave descumprimento dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, basilares das relações de consumo, conforme preceitua o art. 4º do CDC. A interrupção do serviço essencial de plano de saúde, especialmente sem prévia comunicação e de maneira injustificada, exacerba o prejuízo sofrido pela parte autora, que ficou desprovida da proteção contratada em momento de necessidade. A inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, conforme comprovado nos autos, ocorreu de forma indevida, haja vista a inexistência de débito válido após o cancelamento unilateral do contrato. Tal conduta é ilegal e causa ofensa aos direitos de personalidade da autora, ensejando a reparação por danos morais. A manutenção prolongada do nome da autora nos cadastros restritivos, mesmo após repetidas tentativas de resolver a questão administrativamente, caracteriza negligência agravada por parte das rés, reforçando o direito à reparação moral. A negativa de cobertura médica e a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configuram, por si sós, lesões aos direitos de personalidade da autora, ensejando reparação por danos morais. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso. A parte autora pleiteia a restituição em dobro do valor pago referente à mensalidade de dezembro de 2023. Todavia, dos documentos apresentados e das manifestações das partes, conclui-se que não houve cobrança indevida. A quitação da mensalidade refere-se a uma prestação de serviço válida, ainda que a interrupção do serviço tenha ocorrido no curso do período de vigência do contrato. Assim, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que a cobrança não configurou prática abusiva ou irregular. Nesse sentido, indefiro o pedido de repetição de indébito. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1- Declarar a inexistência do débito relacionado às cobranças após dezembro de 2023, 2- Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024 e após, aplicado o índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6 ; 3- Determinar que as rés procedam à retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT. Publicado e registrado no PJE.
Adrielly
Moreira Alves da Silva Rocha Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito
”

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
Unimed Cuiabá.
Sustentou
que: a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
; b)
não

há

responsabilidade

solidária
entre as
diversas

cooperativas
Unimed; c)
não

houve

ato

ilícito
e,
portanto
,
não

há

dano
moral a ser
indenizado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
anular
a
sentença
e
extinguir
o
processo

sem

resolução
do
mérito

ou
,
subsidiariamente
,
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
autora
; b)
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) a Platinum Clube de
Benefícios
é revel; b) a Unimed Cuiabá integra a
cadeia
de
fornecimento
e,
portanto
, é
responsável

solidária
; c) a
negativa
de
cobertura
e a
negativação

indevida

geram

dano
moral
presumido
; d)
o
valor da
indenização
é
proporcional
e
adequado
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025